Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS- BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA A URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica em sede liminar. 3.1. Necessária a instrução probatória para a elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.